Tribunal: STF
Processo: HC 173421
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao parcelamento irregular de terrenos, furto qualificado e extorsão, considerado conteúdo extraído de interceptações telefônicas, depoimentos de testemunhas, ocorrências policiais e relatórios de órgãos públicos do Distrito Federal, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a prisão preventiva.